Tribunal: STF
Processo: AI 486759
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: 1. Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos de Natureza Financeira - CPMF
-, de que tratam as LL. 9.311/96 e 9.539/97: prorrogação da cobrança
 por trinta e seis meses pela Emenda Constitucional n. 21/99:
constitucionalidade afirmada pelo plenário da Corte (cf. ADIn 2.031,
 3.10.2002, Ellen Gracie, Informativo STF n. 284).
2. Agravo
regimental: a jurisprudência do STF não admite que em agravo
regimental se  introduza o debate sobre matéria não veiculada no
recurso extraordinário.